Tribunal: STF
Processo: HC 100903
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado em face de condenação transitada em julgado. Eventual irresignação deve ser atacada por meio de revisão criminal.



    2. Habeas corpus não conhecido.